Tribunal: TJES
Processo: 5000327-04.2024.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000327-04.2024.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: LINDRACI PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000327-04.2024.8.08.0038

EMBARGANTE:
LINDRACI PEREIRA FERREIRA

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA 385 DO STJ. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INCONFORMISMO. REEXAME DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que aplicou a Súmula 385 do STJ para afastar indenização por danos morais, sob o fundamento de existência de inscrições restritivas preexistentes, com alegação de nulidade por ausência de intimação e de omissão quanto à suposta ilegitimidade dos registros anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre embargos anteriores; (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão quanto à alegada ilegitimidade das inscrições restritivas preexistentes e à aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Secretaria certifica a regular intimação da parte para manifestação, com decurso do prazo sem resposta, assegurando-se o contraditório e operando-se a preclusão, afastando a nulidade arguida.

A omissão se configura apenas quando o julgador deixa de apreciar questão que deveria enfrentar, o que não ocorre quando a decisão analisa suficientemente a controvérsia.

Os embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com a conclusão adotada, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada fundamenta-se na existência de anotações restritivas anteriores em nome da parte, o que autoriza a aplicação da Súmula 385 do STJ.

A alegação de ilegitimidade das inscrições pretéritas, desacompanhada de prova documental idônea (como decisões judiciais suspensivas ou definitivas), não afasta a presunção de legitimidade dos registros.

Incumbe à parte o ônus de demonstrar a invalidade das anotações, não bastando alegações genéricas de judicialização das dívidas.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há nulidade quando comprovada a regular intimação da parte, com preclusão pelo decurso do prazo sem manifestação.

2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

A mera alegação de ilegitimidade de inscrições restritivas preexistentes, desacompanhada de prova inequívoca, não afasta a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5000327-04.2024.8.08.0038

EMBARGANTE:
LINDRACI PEREIRA FERREIRA

EMBARGADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Cumpre registrar, antes de se adentrar na análise das teses suscitadas nestes aclaratórios, a total inaplicabilidade da suspensão processual determinada no Tema Repetitivo 1.414 do STJ à hipótese vertente. Isso porque a referida afetação visa pacificar a validade de contratos de cartão de crédito consignado (RMC) e sua conversão em empréstimo consignado, matéria que, no caso
sub examine
, já se encontra sob o manto da preclusão e da coisa julgada parcial.

Com efeito, o capítulo do acórdão (que julgou a apelação), mantendo a declaração de invalidade do contrato e a inexigibilidade do débito não foi objeto de impugnação específica, tendo transitado em julgado. Remanesce, nesta fase recursal dos embargos, tão somente a discussão periférica acerca da configuração (ou não) de danos morais à luz da Súmula 385 do STJ, ponto este que não guarda relação de dependência com o desfecho do mencionado recurso repetitivo, autorizando o regular prosseguimento do feito.

Ab initio
, afasto a nulidade arguida. Diferente do que sustenta a Embargante, a Secretaria deste Tribunal certificou expressamente no ID 19083136 que houve a devida intimação da parte para manifestar-se sobre os aclaratórios anteriores, tendo o prazo transcorrido sem manifestação. Portanto, o contraditório foi plenamente assegurado, operando-se a preclusão.

Rejeitada a matéria preliminar, remanesce o exame do mérito dos aclaratórios.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
”

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 804).

Esclarecido isso, em vez de apontar omissão no que tange à aplicação da Súmula 385/STJ, os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgado. Assim, inexiste, no caso, vício a ser sanado, nem mesmo de premissa fática equivocada (ilegitimidade das inscrições antigas).

O
decisum
embargado fundou-se na preexistência de anotações restritivas de crédito em desfavor da Embargante, anteriores aos fatos narrados na exordial. A tese de que tais registros seriam "ilegítimos", sob o pretexto de serem objeto de questionamento em demandas autônomas, não infirma a conclusão do julgado, porquanto carece de suporte probatório idôneo.

Para elidir a presunção de legitimidade das inscrições pretéritas, não basta a mera alegação genérica de judicialização das dívidas. Incumbia à Embargante o ônus de demonstrar, mediante prova documental inequívoca - tal como a concessão de provimentos liminares de suspensão ou sentenças de procedência transitadas em julgado naquelas lides -, que os apontamentos perderam sua eficácia desabonadora.

À míngua de tais elementos, subsiste a presunção de veracidade dos registros cadastrais. Por conseguinte, resta hígida a aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual afasta o direito à compensação por danos morais quando o devedor já ostenta anotações legítimas preexistentes, revelando-se improcedente a pretensão integrativa.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de modo suficiente, o que restou plenamente atendido no caso em tela. O inconformismo da parte com a tese jurídica adotada e a pretensão de revaloração probatória são matérias estranhas ao âmbito estreito dos embargos de declaração, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

Assim, os presentes embargos não se prestam ao desiderato de sanar vício intrínseco, mas sim ao de promover o nítido reexame do mérito e obter uma nova deliberação. Tal propósito é vedado por esta via processual, que ostenta natureza integrativa, e não substitutiva, sendo imprópria para questionar o acerto ou desacerto da fundamentação eleita.

Assim, a inexistência de vícios no acórdão recorrido,
data maxima venia
do Embargante, conduz à conclusão pelo não acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.